Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão. Gratuidade da justiça. Valoração de provas. Insuficiência de elementos para afastar declaração de hipossuficiência. Ausência de omissão. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por G.P.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, no qual se discutia a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos apresentados pelo embargante que, segundo alega, seriam aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da embargada.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente os elementos probatórios considerados relevantes para a formação do convencimento do colegiado.
4. A realização de viagens aéreas não constitui indicativo de solvência econômica, sobretudo quando pelos elementos constantes dos autos não é possível afirmar que custeadas pela própria parte beneficiária da gratuidade. Ademais, a aferição da capacidade financeira da parte não subsome ao local em que ela resida ou se encontre geograficamente.
5. A mera existência de procuração outorgada a terceiro para movimentação de contas bancárias, desacompanhada de prova concreta de movimentações suspeitas, não constitui indício suficiente de fraude, ocultação patrimonial ou de capacidade financeira.
6. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada mediante elementos probatórios consistentes capazes de infirmá-la. No caso, os documentos apresentados pelo embargante não se revelam suficientes para afastar a insuficiência financeira demonstrada pela embargada, sobretudo quando confrontados com o conjunto probatório produzido na fase de conhecimento, que fundamentou o indeferimento da benesse à época.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.022.